Tribunal: TJMT
Processo: 1025634-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025634-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GUILHERME BARDEN SILVA PEREIRA - CPF: 086.342.581-06 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – SESSÕES DE TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA SUBCUTÂNEA AMBULARORIAL COM A MEDICAÇÃO DUPIXENT (DUPILUMABE) PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DA RECEITA MÉDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA DESCUMPRIMENTO DA ORDEM IMPOSTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a alegação de necessidade de apresentação de receituário periodicamente atualizado seja razoável, considerando que havia ordem de fornecimento de medicamento ao autor/agravado com fixação de astreintes, a agravante deveria ter informado nos autos sobre a necessidade de atualização da receita para o cumprimento efetivo da ordem e não, deixar de cumprir por conta própria, a determinação judicial que lhe fora imposta, não havendo falar em afastamento e/ou redução do valor da multa, pois houve majoração justamente porque não houve o cumprimento da ordem de fornecimento de medicamento ao autor/agravado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 1003015-48.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por GUILHERME BARDEN SILVA PEREIRA, representado por seu pai MÁRCIO RODRIGO PEREIRA, admitiu ocorrência de descumprimento injustificado da ordem de fornecimento de medicamento ao autor/agravado e, por isso, majorou de R$ 5,5 mil para R$ 6,5 mil, limitada a R$ 65 mil, o valor da multa diária fixada pela decisão deferitória do pedido de tutela de urgência, proferida em 24/01/2023
(cf. Id. no 130842826 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante afirma a existência de justa causa para o descumprimento da ordem de fornecimento do medicamento discorrendo sobre a “
necessidade de atualização periódica da receita médica
” e assegurando que “
o fornecimento da medicação só não ocorreu porque o agravante se recusou a apresentar receituário atualizado, alegando que só o faria por ordem judicial, portanto, estava ciente do motivo da negativa e preferiu não cooperar para garantir a continuidade do tratamento de seu filho
” (sic – cf. Id. no 188118659 - Pág. 6/7).

Alonga-se dizendo que “
a conduta de exigir atualização do receituário é medida legal, consubstanciada em normas expedidas pelo Ministério da Saúde que estabelecem que os receituários médicos de medicamentos possuem prazos de validade
”, e que, “
para o medicamento em questão, a quantidade de medicação prescrita não pode ultrapassar o necessário para 60 dias de tratamento (art. 46 da Portaria 344/98) e a validade da receita, em todas as hipóteses, não superam 30 dias, logo, não há norma legal que ampare o acesso a medicação de maneira indefinida e eterna, como entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau
” (sic – cf. Id. no 188118659 - Pág. 7/13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “
a fim de declarar lícita a conduta da agravante de exigir a renovação da receita médica para entrega da medicação ao agravado nos moldes previstos pela legislação sanitária, e por consequência, afastar a imposição e majoração de astreintes
”, ou, subsidiariamente, para desobriga-la “
do cumprimento da legislação sanitária acima relatada, a fim de que não lhe reste aplicada quaisquer penalidades administrativas pelos órgãos de vigilância e saúde
” (sic – cf. Id. no 188118659 - Pág. 15/16).

A decisão vinculada ao Id. no 188464186 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido antecipatório.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 198056683, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso na manifestação vinculada ao Id. no 200890666.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, no que concerne à apresentação de receita médica atualizada para obtenção de medicamentos, trata-se de medida que se mostra razoável, porquanto impede a dispensa indiscriminada do tratamento e a respectiva utilização de maneira inadequada, possibilitando a disponibilização racional dos profissionais, medicamentos e insumos.

Portanto, a apresentação do receituário é razoável, tendo em vista que não onera em demasia o paciente e permite o controle da necessidade do tratamento pelo agravante, podendo a agravante exigir a renovação da receita médica para entrega da medicação ao agravado nos moldes previstos pela legislação sanitária, contudo, considerando que havia ordem de fornecimento de medicamento ao autor/agravado com fixação de astreintes, a agravante deveria ter informado nos autos sobre a necessidade de atualização da receita para o cumprimento efetivo da ordem e não, deixar de cumprir por conta própria, a determinação judicial que lhe fora imposta.

Ressalta-se que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais e pode ser revista a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão.

Por esta razão, entendo que não há que se falar em afastamento e/ou redução do valor da multa, pois houve majoração justamente porque não houve o cumprimento da ordem de fornecimento de medicamento ao autor/agravado, e em que pesem as alegações da agravante com relação à necessidade de apresentação de receita médica, tal argumento não configura justa causa para o descumprimento da ordem estabelecida.

Sobre o tema, preleciona o ilustre Professor e Mestre Nelson Nery Junior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., p. 673:

“Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”

Se assim não fosse, cairia o Poder Judiciário em profundo descrédito, não mais servindo ao fim colimado, qual seja, apaziguar os conflitos de interesses trazidos ao seu crivo, ante a inexistência de caráter coercitivo das decisões dele emanadas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024